Tribunal: TJBA
Processo: 8065661-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065661-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA MIRANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES

AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros

Advogado(s)
:
DIOGO IBRAHIM CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO INSS. JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE. RECURSO IMPROVIDO COM REFORMA DE OFÍCIO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de abusividade e nulidade cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconheceu de ofício a incompetência da Justiça Estadual, determinou a inclusão do INSS no polo passivo e remeteu os autos à Justiça Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário promovidos por associação; (ii) estabelecer se a inclusão do INSS no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vinculação territorial de todos os municípios a varas federais afasta a aplicação automática do art. 109, §3º, da Constituição Federal como critério para fixação da competência estadual.

4.

A controvérsia não envolve empréstimo consignado fraudulento, mas descontos indevidos realizados por associação, o que afasta a incidência do Tema 183 da TNU.

5.

O INSS manifesta expressamente desinteresse na demanda, o que afasta sua legitimidade passiva e, consequentemente, a competência da Justiça Federal.

6.

A relação jurídica controvertida se estabelece entre o beneficiário e a associação, que aufere vantagem direta dos descontos, sendo o INSS mero executor operacional.

7.

A natureza da demanda é eminentemente civil, o que atrai a competência da Justiça Comum Estadual, conforme entendimento do STJ em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido, com reforma de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

Descontos indevidos realizados por associação em benefício previdenciário configuram relação de natureza civil, sujeita à competência da Justiça Estadual.

2.

O INSS, quando atua apenas como agente operacional, não integra litisconsórcio passivo necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I e §3º; art. 114, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 112.748/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8065661-95.2025.8.05.0000
, da Comarca de Pilão Arcado,

em que figuram, como Agravante,

MARIA MIRANDA DA SILVA
,
e, como Agravada,

CONAFER - CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.